Tribunal: TJBA
Processo: 0512721-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0512721-16.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: JAQUELINE DOS SANTOS LINS

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO

EMBARGADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

IVZ

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. IMPOSIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Constatada a omissão acerca dos consectários legais da condenação, impositiva é a correção do vício e a manifestação judicial sobre o termo inicial e índices da correção monetária e dos juros de mora, aplicáveis no valor da indenização por dano moral.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO

ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
de ID 92913264,
opostos na Apelação Cível nº 0512721-16.2017.8.05.0001, de Salvador, em que figura como
Embarga
nte
JAQUELINE DOS SANTOS LINS e como
Embargad
a

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA